Tribunal: STF
Processo: Rcl 79964
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. DESCUMPRIMENTO: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Cullmann Goettert Construtora Ltda, em 23.5.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de Cascavel/PR, na Reclamação Trabalhista n. 0001649-90.2024.5.09.0128, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389:



    “Em 5 de maio de 2025, na sala de sessões da MM. 04ª VARA DO TRABALHO DE CASCAVEL, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juíza do Trabalho MICHELE FERNANDA BORTOLIN, realizou-se audiência virtual relativa à Ação Trabalhista – Rito Sumaríssimo número 0001649-90.2024.5.09.0128, supramencionada. Às 15:16, aberta a audiência, foram apregoadas as partes. (...) A parte reclamada requer a suspensão deste processo até julgamento definitivo do ARE 1.532.603, dada à repercussão geral da matéria.



      No caso, denota-se que a relação entre as partes não foi precedida de contrato escrito. Ao revés. Foi marcada pela informalidade, inexistindo um contrato formal de prestação de serviços entre as partes. Ainda, não há qualquer nota fiscal de trabalhador autônomo emitida para o reclamado.



      Portanto, em primeira análise, entendo que o caso em exame trata de situação diversa da abordada pelo Tema 1.389 e ARE 1.532.603. 



    Em face de tais circunstâncias, indefiro o requerimento de suspensão do feito e determino seu regular prosseguimento. Protestos pela reclamada” (fl. 2, e-doc. 4).



     2. A reclamante relata ter se manifestado “nos autos da ação trabalhista requerendo a suspensão do feito e o cancelamento da audiência de instrução designada para o dia 05/05/2025. O pedido foi fundamentado na recente decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603, que determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das questões relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, referente ao reconhecimento de vínculo empregatício, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário” 
(fl. 2).



    Sustenta que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido de suspensão, “fundamentou seu posicionamento na tese de que a determinação emanada desta Suprema Corte, concernente à suspensão nacional dos processos, aplicar-se-ia exclusivamente a contratos de natureza expressa, excluindo de sua abrangência os contratos verbais, como o subjacente ao presente caso. Tal exegese adotada pelo Juízo a quo configura manifesta afronta à autoridade da decisão emanada desta Excelsa Corte, porquanto a diretriz suspensiva não veicula qualquer discriminação atinente à formalidade do vínculo jurídico, seja ele expresso ou verbal” (fl. 2).



    Ressalta que “a controvérsia na origem diz respeito às questões que ensejaram a instauração do Tema 1.389, em que se determinou a suspensão nacional de processos envolvendo a temática versada na presente reclamação” 
(fl. 3).



    Argumenta que, “ao não acatar a determinação de suspensão, sob o argumento de que a decisão do STF se aplicaria apenas a contratos expressos, o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Cascavel/PR desrespeitou a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte, o que justifica plenamente o manejo da presente Reclamação Constitucional” (fl. 4).



    Requer medida liminar para determinar “a imediata suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0001649-90.2024.5.09.0128, em trâmite perante a 
4ª Vara do Trabalho de Cascavel/PR, e o cancelamento da audiência de instrução designada para o dia 03/06/2025” (fl. 5).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Cascavel/PR, a fim de garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389)” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir o sobrestamento da Reclamação Trabalhista n. 0001649-90.2024.5.09.0128, em que se discute a existência de vínculo empregatício entre Marcos Antônio Soares e Cullmann Goettert Construtora Ltda., a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389.



    5. Em 12.4.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário 
n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema n. 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.  



    6. Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou a suspensão 
nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos eletrônicos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. Foram fundamentos da decisão:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.



    Decido.



    Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’.



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    Seguindo essa mesma orientação, confira-se:



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, 
§ 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento’. (RE 1141156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.4.2020)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.



    Comunique-se à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes de todos os Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão informar os juízes sob sua jurisdição acerca o teor desta determinação” (DJe 15.4.2025).



    7. Diferente do que afirma a reclamante, o estágio inicial da demanda em curso na origem, em que sequer foi realizada a audiência inicial e a oitiva de testemunhas, não permite concluir que a controvérsia jurídica posta na reclamação trabalhista coincide com a questão tratada no precedente que ensejou a determinação de suspensão nacional. Não se estabeleceu, ao menos por ora, debate a respeito da “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    8. Na inicial da reclamação trabalhista e na contestação apresentada pela reclamante, não há nenhuma alegação de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito; não se argui fraude a legislação trabalhista ou ilicitude de contrato civil ou comercial estabelecido entre as partes; tampouco se controverte sobre o ônus probatório na contratação do beneficiário da decisão reclamada.



    A situação estabelecida no processo de origem é, portanto, distinta daquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora